Tribunal: TJDFT
Processo: 0723035-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR (ARTIGO 312 DO CPP). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERICULOSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, que teve decretada a preventiva pelo Juízo do NAC.
2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta e também para assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário, haja vista o que paciente foi surpreendido pelos policiais com expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, havendo indícios, ainda, do exercício habitual da traficância por ele, o que demonstra a periculosidade do agente e a probabilidade de reiteração delitiva.
3. Condições pessoais favoráveis como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita não constituem óbice à prisão preventiva se presentes os pressupostos para a sua decretação, tal como na hipótese em análise.
4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária.
5. Não há como acolher a alegação acerca de eventual ocorrência de nulidade processual insanável, derivada da entrada pelos policiais em domicílio sem mandado judicial e sem autorização do respectivo morador, porquanto o habeas corpus exige prova pré-constituída, ausente na hipótese em análise na qual um dos policiais afirmou expressamente que foi até a residência do paciente, local em que foi atendido pelo pai dele, o qual foi cientificado da abordagem e franqueou a entrada dos policiais no imóvel.
6. Ordem denegada.